Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de resolução de contrato cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel integrante de espólio. Alienação antes da partilha e sem autorização judicial. Nulidade do negócio jurídico. Restituição dos valores recebidos. Arras e corretagem. Insubsistência. Ausência de dano moral. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação de resolução de contrato cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel, determinou a restituição dos valores recebidos a título de sinal, afastou o pedido de danos morais.
2. O autor alegou ter adquirido imóvel integrante de espólio mediante pagamento parcial com a entrega de veículo, sem que o bem lhe fosse posteriormente transferido, em razão da pendência do inventário. A sentença reconheceu a nulidade do negócio e condenou os apelantes à restituição das quantias recebidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o contrato de compra e venda de imóvel integrante de espólio, celebrado antes da partilha e sem autorização judicial, por herdeira que ainda não detinha a condição de inventariante; (ii) saber se, reconhecida a nulidade do negócio, é cabível a restituição dos valores pagos a título de sinal, bem como a retenção a título de arras ou comissão de corretagem; (iii) saber se a nulidade contratual, no caso concreto, enseja indenização por danos morais e (iv) saber se há vício de fundamentação na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
4. A alienação de bem integrante de espólio, antes da partilha e sem autorização judicial, é nula, por violar o regime da indivisão hereditária e os arts. 1.784 e 166, IV, do Código Civil, sendo irrelevante a ciência das partes acerca da pendência do inventário, por se tratar de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.
5. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, com a restituição dos valores efetivamente recebidos pelos apelantes, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. A nulidade do contrato principal contamina os negócios acessórios, afastando a possibilidade de retenção de valores a título de arras ou comissão de corretagem, especialmente quando inexistente resultado útil e quando a frustração do negócio decorre de irregularidade jurídica preexistente.
7. Eventual utilização dos valores para pagamento de tributos ou despesas do imóvel não pode ser oposta ao autor, devendo ser discutida em ação própria.
8. A sentença analisou adequadamente as provas e fundamentos jurídicos, atendendo ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo deficiência de fundamentação.
9. A nulidade contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel integrante de espólio celebrado antes da partilha e sem autorização judicial, ainda que as partes tenham ciência da pendência do inventário. 2. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição dos valores recebidos, sendo incabível a retenção a título de arras ou comissão de corretagem. 3. A nulidade contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 487, I, 489, § 1o; CC, arts. 166, IV, 169, 182, 422, 722 a 729, 884, 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.